Tribunal: TJPA
Processo: 0001386-12.2018.8.14.1605
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001386-12.2018.8.14.1605

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADALTO DA SILVA NEIVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147 DO CPB. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA DECADÊNCIA. DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DATA DO FATO: 08/08/2018. PRESCRIÇÃO: 07/08/2021. PENA EM ABSTRATO.
QUANTUM
MÁXIMO DE 06 MESES DE DETENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 109, INC. VI DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, ORA RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que o douto Magistrado
a quo
em juízo de retratação, na data de 02/10/2023, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ocorrida no dia 08/09/2021 o que fulmina as demais teses meritórias.

2.
Nessa senda, verifica-se que o presente recurso resta prejudicado. Cumpre destacar que o fato ocorreu em 08/09/2018 tendo, realmente, em 07/09/2021 ocorrido a prescrição, razão pela qual a quando do julgamento do presente recurso em sentido estrito induvidosamente já teria se operado a extinção da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
, vez que o lapso temporal a ser observado é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, vez que a pena máxima para o delito disposto no art. 147 do CPB é de 06 (seis) meses de detenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado para
declarar extinta a punibilidade do réu, ora Recorrido,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze
dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 11 de dezembro de2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida,
à ID5709369
, pelo Exmo. Sr. João Valério de Moura Júnior, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, a qual julgou extinta a punibilidade do Recorrido com fundamento no art. 107, inc. IV, do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 5709367
, que:

“... no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 10H00min no município de Abel Figueiredo, o denunciado Adalto da Silva Neiva ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Durbia Aguiar dos Santos.

2) Conforme apurado em depoimento, a vítima estava na Rua Amazonas, quando foi abordada por Adalto que lhe ameaçou de morte, dizendo: "para de incomodar minha mulher mandando mensagens, se eu estivesse com uma faca aqui tu iria ver". (sic).

3) Segundo a vítima, a esposa do denunciado é quem induz o mesmo a fazer as ameaças apenas por implicância.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência ADALTO DA SILVA NEIVA, como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal”
.

Em razões recursais
,
à ID 5709369
, a RMP de 1º Grau, Dra. Daliana Monique Souza Viana, pugna pelo conhecimento e total provimento do presente recurso em sentido estrito.

Em contrarrazões
,
à ID 5709370
, a defesa do Recorrido pugna pelo improvimento do recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual.

Em juízo de retratação, à ID 16343781
, o douto Magistrado de primeiro grau assim se manifestou,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação penal pública condicionada a representação, tendo em vista que o fato narrado, apresenta, em tese, o crime de ameaça.

Sendo assim, me retrato quanto a este ponto, tendo em vista que se faz necessário, mormente como no caso em tela, de representação da vítima, para fins de movimentar a máquina judiciária.

Por outro lado, é oportuno registrar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, desde 8 de setembro de 2021.

Portanto, mantenho, no mérito, a extinção da punibilidade pela ausência de representação da ofendida, bem como pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo IMPROVIMENTO, para que a decisão seja mantida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso sob exame, verifica-se que o Ministério Público Estadual denunciou o Recorrido na data de 26/06/2019, como incurso nas sanções punitivas do art. 147 do CPB.

Contudo, em 20/04/2020, à ID 5709369, o Juízo singular sentenciou o feito extinguindo a punibilidade do réu, ora Recorrido, quando assim se manifestou,
verbis:

“
Considerando que o crime de ameaça é de ação privada, conforme previsão do art. 147, parágrafo único, do Código Penal e, cujo prazo decadencial de 06 (seis) meses já se operou, razão pela qual julgo extinta a punibilidade do autor do fato com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal”
.

Irresignada com a decisão supra, a RMP de 1º Grau interpôs o presente recurso para reformar a sentença do Juízo
a quo
e, em consequência, determinar o prosseguimento da ação penal perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará até final julgamento do mérito.

Em análise dos autos, observa-se que o douto Magistrado
a quo
em juízo de retratação, na data de 02/10/2023, à ID 16343781, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ocorrida no dia 08/09/2021 o que fulmina as demais teses meritórias.

Nessa senda, verifica-se que o presente recurso resta prejudicado.

Cumpre destacar que o fato ocorreu em 08/09/2018 tendo, realmente, em 07/09/2021 ocorrido a prescrição, razão pela qual a quando do julgamento do presente recurso em sentido estrito induvidosamente já teria se operado a extinção da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
, vez que o lapso temporal a ser observado é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, vez que a pena máxima para o delito disposto no art. 147 do CPB é de 06 (seis) meses de detenção.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, mantendo a decisão prolatada em sede de juízo de retratação, a qual declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal considerando a pena em abstrato.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023